Tribunal: TJBA
Processo: 8031052-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031052-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, ISABELLY CORDEIRO PEZZUTO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO. PROCEDÊNCIA.

Em ação regressiva movida por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação do serviço.

O laudo técnico que atesta danos em equipamentos eletrônicos "devido oscilação de tensão" constitui prova suficiente do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os prejuízos sofridos pelo consumidor.

As oscilações de tensão na rede elétrica configuram defeito na prestação do serviço público, enquadrando-se no conceito de fortuito interno, sendo dever da concessionária ressarcir os danos causados aos equipamentos dos usuários.

A ausência de comunicação prévia à concessionária não constitui óbice ao ressarcimento, sendo facultado ao consumidor buscar a reparação diretamente pela via judicial.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8031052-59.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. e apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA:

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .